Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRESSÕES FÍSICAS E VIAS DE FATO. DANO MORAL CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMO INSTRUMENTO DE AGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Os réus/recorrentes foram condenados pelo Juízo de primeiro grau a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, os réus/recorrentes insurgem-se em face do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que tentaram firmar junto ao autor/recorrido um acordo para que ambas as partes arcassem com o prejuízo na medida de suas respectivas responsabilidades. Defendem que o autor/recorrido lhes dirigiu xingamentos que não teriam sido ouvidos nos arquivos de áudio anexados aos autos, e que, ante o receio de arcarem sozinhos com os prejuízos do acidente automobilístico, partiram para as vias de fato. Ao final, requereram a redução da indenização para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em 6 (seis) vezes, em atendimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e de sua capacidade econômica.
4. Da análise do que foi exposto na inicial, o autor/recorrido, que exerce a profissão de motorista profissional, após o desembarque de passageiro, teve seu veículo abalroado lateralmente pelo automóvel conduzido pela 1a ré/recorrente, conforme se pode verificar no vídeo de ID 26317246. Relata que, não tendo havido consenso quanto aos danos materiais, os réus/recorrentes desferiram-lhe socos e arranhões.
5. O autor/recorrido também afirma que não revidou as agressões e que aguardou a chegada de agentes da autoridade policial. Nesse intervalo, sustenta que o 2o réu/recorrente teria avançado com o veículo em sua direção, com o propósito de atropelá-lo. Aduz que os fatos narrados podem ser corroborados por filmagens de câmeras de vigilância.
6. O arquivo de vídeo anexado ao ID 26317243 demonstra que o 2o réu/recorrente partiu para as vias de fato contra o autor/recorrido. O vídeo anexado ao ID 26317245 (1min47seg) confirma a versão de que o veículo dos réus/recorrentes foi lançado em direção ao autor/recorrido, e que este não sofreu um atropelamento em razão de ter conseguido se desvencilhar a tempo. Outrossim, o laudo de exame de corpo de delito anexado ao ID 26317239 atesta “múltiplas escoriações lineares agrupadas em região cervical anterior e lateral” e “rubefação associada à escoriação superficial em terço proximal da região ântero-medial de perna esquerda”.
7. Assim, estando confirmada a materialidade e a autoria das lesões sofridas, passo à apreciação do quantum indenizatório fixado pelo Juízo de primeiro grau a título de reparação por danos morais. Cabe salientar que o artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
8. Entendo que há evidências de que a conduta dos réus/recorrentes provocou abalos à personalidade, honra e fama do autor/recorrido. A medida extrema por eles adotada, em cotejo com o inexpressivo prejuízo material experimentado, transbordou os limites do mero aborrecimento do cotidiano. As imagens colacionadas aos autos evidenciam que o autor/recorrido esteve submetido a perigo de morte ou de sérias lesões físicas, na medida em que houve um potencial risco de atropelamento.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Estes critérios foram bem examinados pela decisão recorrida e, por este motivo, o valor fixado deve ser mantido.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor/recorrido, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 26320224.